Tribunal: TJDFT
Processo: 0706683-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 0012864-52.2010.8.07.0001. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. ADICIONAL NOTURNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTERPOSTOS PELO DISTRITO FEDERAL. PROCESSO No 0031604-31.2015.8.07.0018. ACOLHIMENTO. SENTENÇA EXEQUENDA ILÍQUIDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Considerando a necessidade de prévia liquidação decorrente de determinação judicial contida na sentença proferida nos embargos à execução no 0031604- 31.2015.8.07.0018, e tendo em vista que a fase de liquidação é desdobramento da fase de conhecimento, ocorreu a restituição integral do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo certo que somente após a liquidação é possível cogitar da inércia do credor em propor a execução individual.
2. No caso concreto, o termo inicial do prazo prescricional para o Sindicato propor a liquidação de sentença determinada nos embargos à execução é o dia 9/10/2019, primeiro dia útil após a data do trânsito em julgado do referido decisum, portanto, o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, somente se ultimará em 9/10/2024.
3. Proposto o Cumprimento de Sentença antes do esgotamento do quinquênio prescricional, deve ser afastada a prescrição da pretensão executória.
4. Apelação conhecida e provida.